Tribunal: STF
Processo: RE 78026
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
- Ação de desapropriação. Honorários advocatícios. Cálculo sobre a diferença entre a oferta e o valor da indenização, sem influência da complementação de depósito inicial, para efeito de imissão na posse (art. 27, § 1º, da Lei n. 3.365/1941, e art. 3º do Dec.-lei n. 1.075/1970). Recurso extraordinário a que se nega provimento.